Tribunal: STF
Processo: HC 199949
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Lobato Salles Moulin Louzada contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.711.682/PR (documentos eletrônicos 17 e 18).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[em] 17.jan.18 (DENUNCIA2), o Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República Lucas Bertinato Maron, ofereceu denúncia contra FERNANDO LOBATO SALLES MOULIN LOUZADA, na ação penal 5000768- 02.2018.4.04.7002, em trâmite na 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, pela prática em tese do crime previsto no artigo 334, caput e §1°, III e IV, do Código Penal, deixando de arrolar testemunhas (evento. 4; fl. 4/4, doc. 01).



    Durante a instrução criminal, procedeu-se somente o interrogatório do acusado (Evento 115, doc. 02), sem a realização de oitiva de qualquer testemunha.



    Em sentença de primeiro grau, o magistrado a quo condenou o réu na integralidade da denúncia, como incurso nas sanções do artigo 334, caput e § 1º, inciso IV, do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão (evento 132; fl. 211/220, doc. 03).



    Por este motivo, a defesa apresentou apelação, na qual apresentou a controvérsia de que não havia mínimos indícios de autoria que justificasse a condenação (evento 150, doc. 04).



    Interposta apelação criminal pela defesa de Fernando Lobato Salles Moulin Louzada, os membros da 7ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região mantiveram a condenação do acusado, alterando o dispositivo apenas para excluir o caput e manter somente o § 1º, inciso IV, do artigo 334.



    O acórdão confirmatório da condenação restou assim ementado (evento 188, doc. 05): [...].



    Diante da constatação de vícios na fundamentação – omissão – a defesa opôs embargos de declaração (evento 196, doc. 06), que restaram parcialmente providos (evento 207, doc. 07): [...].



    Portanto, a nosso aviso, aquela Corte Federal não enfrentou a questão controvertida e omitiu-se em apresentar o mínimo elemento probatório produzido sob a garantia constitucional do contraditório; bem como fundamentou a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente em Boletim de Ocorrência que apurava o crime de roubo, do qual o recorrente foi vítima.



    Por conseguinte, é prontamente identificável que o Tribunal Federal manteve a condenação do recorrente por conduta atípica, consistente em criminalizar a conduta do réu, em que pese o núcleo praticado não integrar o tipo penal, do § 1º, IV, do artigo 334, do Código Penal; bem como unicamente em prova produzida em sede investigativa” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido por Fernando Lobato Salles Moulin Louzada, a fim de determinar a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de anular a sentença condenatório, na ação penal nº. 5000768- 02.2018.4.04.7002, em trâmite na 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, a qual foi proferida e mantida pelas Cortes Superiores, ao arrepio da ampla defesa e do contraditório” (pág. 26 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCAMINHO. TESES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Uma vez que a condenação pelo crime de descaminho se deu com base não apenas em provas colhidas na fase inquisitiva, mas também em provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, tal como o interrogatório do réu na fase judicial, não há falar em violação do art. 155 do CPP.



    2. A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas em juízo, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes.



    3. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria e a supressão de tributos, total ou parcial, pela entrada em solo brasileiro, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.



    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 17).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator